Tribunal: TJMT
Processo: 1035610-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035610-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 867.372.521-68 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035610-23.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida(s):
ADELIA CONCEICAO DE
FIGUEIREDO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - LIGAMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO à ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS E HISTÓRICOS DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - alteração de ofício - RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 213609419, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos derivados do termo de confissão de dívida no 21645856.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do evento danoso 02/12/
2021, acrescido
de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

Endereço em outro processo;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Procedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada (id. 213609431), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, ao solicitar a ligação de energia da Unidade Consumidora no 3086156-4, a parte autora foi surpreendida com a alegação de havia débitos anteriores em seu nome ainda não pagos.

Afirma que foi obrigada a assumir dívida de terceiro, diante da imposição da requerida, uma vez que esta condicionou a ligação da UC à assinatura do Termo de Confissão de Dívida.

Aduz que não residia no local e estava se mudando recentemente, razão pela qual seria
impossível haver histórico de consumo.

A reclamada, por sua vez, alega a regularidade dos débitos, os quais foram gerados no ano de 2021, e que a parte autora iniciou o vínculo com a unidade consumidora em 31/10/2020.

Pois bem, compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originaram os débitos presentes no Termo de Confissão de Dívida, apresentando apenas telas sistêmicas e históricos de consumo, que se trata de provas
unilaterais
e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Em sede recursal, a empresa Energisa alega que, consultando o sistema PROJUDI/MT, foi localizado o processo no 8011821-17.2016.811.0002, no qual a parte autora figura como parte e afirmou residir
na Rua G, Quadra 35, casa 23, José Carlos Guimarães, Várzea Grande/MT, onde conta de água é apresentada como comprovante de endereço e contém o mesmo local da UC que gerou os débitos aqui discutidos.

Porém, em pesquisa ao sistema
PROJUDI/MT,
observa-se que a conta de energia utilizada como comprovante de endereço
nos autos do processo no 8029751-77.2018.811.0002, no qual a reclamante é parte
e também
afirma residir
na Rua G, Quadra 35, casa 23, José Carlos Guimarães, Várzea Grande/MT,
está em nome de July Mayara Figueiredo da Silva (terceiro), e a Unidade Consumidora diverge da apresentada nos presentes autos, sendo ela de no 1957292-4
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço, vez que não comprovou a relação contratual entre as partes.

Ademais, insta ressaltar que as obrigações referentes ao fornecimento de energia possuem natureza pessoal e não
propter rem
; isto é, as obrigações pendentes não acompanham o imóvel, mas o consumidor (obrigação
propter personam
).

A propósito:

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR FALTA DE PAGAMENTO -
DÍVIDA PRETÉRITA

- RESPONSABILIDADE QUE NÃO TOCA À ATUAL INQUILINA - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM ACERTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a contraprestação pelo serviço de energia elétrica não tem natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem efetivamente usufruiu do mesmo
. 2) Não cabe à apelada suportar o pagamento do débito de energia elétrica, cuja indicação de medição e faturamento de consumo é anterior à sua entrada no imóvel.
(...). (Ap 102075/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015). Destaquei.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelo condicionamento da ligação da unidade consumidora à assinatura do termo de confissão de dívidas, as quais não era responsável
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir da citação e a correção monetária a partir do
evento danoso
.
Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso e a correção monetária incida a partir da data do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença, por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024